Tribunal: TJDFT
Processo: 0709853-16.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709853-16.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO OSCAR NIEMEYER APELADO: FRANCISCA ELICLEUDA PEREIRA DA SILVA DO COUTO, IGOR MAXWELL GOMES DE SOUZA DESPACHO Em atenção à preliminar de não conhecimento o recurso por intempestividade e deserção, suscitada em contrarrazões (id. 23564149 - Pág. 13), intime-se a parte Apelante para, querendo, manifestar-se sobre a questão em 5 (cinco) dias. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora